Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0700671-49.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: GETULIO ALVES DE LIMA INTERESSADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EXECUTADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 57827186, de impugnação da UNIÃO ao cumprimento de sentença, na qual o ente público entende ser indevido o cômputo do adicional por tempo de serviço no cálculo da conversão das férias não gozadas em pecúnia, haja vista que referida rubrica não integrou a remuneração do servidor, à época da aposentadoria, conforme demonstrou o contracheque de ID 55110712. Em cumprimento ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo deverão cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva, contribuindo para um processo civil mais dinâmico e eficiente. Assim, para concretizar os postulados de justiça, especialmente os princípios do contraditório efetivo e da ampla defesa, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, elucide e comprove os seguintes pontos controversos: (i) se, ao tempo de sua aposentadoria, o Exequente estava recebendo o adicional por tempo de serviço, embora essa informação não conste do contracheque apresentado no ID 55110712; (ii) se houve eventual interrupção e retomada do pagamento do referido adicional por tempo de serviço, com especificação de datas e, neste caso, elucide o Exequente se houve pagamento, de forma retroativa, até qual data; e (iii) quantas parcelas de adicional por tempo de serviços foram consideradas nos cálculos de ID 55110727. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator